Tribunal: STF
Processo: AR 2892
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo propôs ação rescisória contra o ente federativo, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de violação manifesta a norma jurídica e erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII), desconstituir acórdão formalizado pela Primeira Turma na Rcl 14.786 AgR.  



    Segundo narra, o Colegiado determinou, ao fundamento de contrariedade à Súmula Vinculante n. 10, a cassação da decisão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida no mandado de segurança coletivo n. 0600592-55.2008.8.26.0000, mediante a qual concedida a ordem de apostilamento do Adicional Local de Exercício (ALE), previsto apenas para os militares da ativa na Lei Complementar estadual n. 689, de 13 de outubro de 1992, nos benefícios de aposentadoria e pensão por morte dos inativos e pensionistas substituídos pela associação autora, por considerar que a vantagem remuneratória possui natureza geral, e não natureza eventual.  



    Mencionando, em relação à matéria analisada, a existência do incidente de inconstitucionalidade n. 0035573-51.2013.8.26.0000 (julgado prejudicado pelo Tribunal paulista em 21 de agosto de 2013, ante a revogação dos dispositivos legais objeto do incidente pela Lei Complementar estadual n. 1.197, de 12 de abril de 2013, com a consequente extinção do adicional e absorção dos valores nos vencimentos de ativos, inativos e pensionistas), articula com a transgressão ao princípio da segurança jurídica e ao art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, na medida em que proferido, o ato rescindendo, posteriormente a tais fatos.  



    Informa instaurado novo incidente de inconstitucionalidade, de n. 0040989-29.2015.8.26.0000, o qual foi rejeitado monocraticamente em 18 de junho de 2015, em vista do que decidido no anterior.  



    Aponta erro de fato ante o não reconhecimento do prejuízo do agravo em decorrência da revogação da LC n. 689/1992, pela de n. 1.197/2013. Remete à previsão, pela norma revogada, do referido adicional, o qual foi extinto e absorvido pelos vencimentos dos integrantes ativos, inativos e pensionistas da carreira policial militar. Frisa terem sido desconsiderados, no julgamento ora questionado, os incidentes de inconstitucionalidade em que o Tribunal de São Paulo assentou prejudicada a arguição.  



    Diz que o Tribunal local não declarou a inconstitucionalidade da LC n. 689/1992, e sim aplicou o entendimento do Supremo, no sentido de que o adicional, por possuir natureza genérica, seria extensivo aos policiais militares inativos e pensionistas, razão pela qual não haveria necessidade de observância da Cláusula de Reserva de Plenário. Daí a manifesta violação à norma prevista no art. 949, parágrafo único, do CPC.  



    Sob o ângulo do risco, reporta-se à natureza alimentar da verba e à idade avançada dos beneficiários.  



    Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. Postula, no mérito, a rescisão do ato, com o restabelecimento da eficácia da decisão proferida pela Corte estadual no processo n. 0600592-55.2008.8.26.0053.  



    Em 4 de março de 2022, determinando a citação da parte ré, posterguei o exame do pedido de implemento da liminar.  



    O Estado de São Paulo apresentou contestação, com preliminar (petição/STF n. 25.918/2022). Afirma o descabimento da rescisória, na medida em que não apreciado o mérito da demanda na Reclamação Constitucional. Aduz não ocorrido o trânsito em julgado na Justiça estadual. Alude à posterior instauração de incidente de inconstitucionalidade no curso do mandado de segurança coletivo, o qual foi rejeitado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Nega tanto o alegado erro de fato como a suposta violação de norma jurídica. Postula o não conhecimento da rescisória, ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido nela veiculado.  



    A parte autora apresentou réplica (petição/STF n. 58.401/2022).  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial do pedido, desconstituindo-se o acórdão rescindendo, bem assim julgado improcedente o pleito formulado na Rcl 14.786 AgR.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi ajuizada em 28 de outubro de 2021, dentro do biênio a que se refere o art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em conta que o trânsito em julgado da decisão que se busca rescindir ocorreu em 29 de outubro de 2019. A parte autora observou o disposto no art. 968, II, do mesmo diploma legal.  



    Quanto à preliminar, não vislumbro a alegada falta de coisa julgada material. A procedência da Reclamação é prova inconteste da efetiva apreciação da causa, podendo ser objeto de impugnação pela via rescisória. O mérito da reclamatória não se confunde com o do writ a que se refere, como faz crer a parte ré. Rejeito-a. 



    No mérito, entendo não assistir razão à parte autora.  



    Não vislumbro a reportada violação manifesta de norma jurídica. O acolhimento do pedido rescisório, fundamentado no art. 966, V, CPC, exige que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 2.795 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6 de outubro de 2020), o que não ocorreu neste caso. Com efeito, “a interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação ‘possível’, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).  



    Na espécie, o texto legal tido como violado (CPC, art. 949, parágrafo único) em nada poderia alterar o entendimento firmado pelo acórdão rescindendo.  



    Embora a parte autora tenha indicado a existência de acórdãos proferidos pelo Órgão Especial do Tribunal paulista em incidentes de inconstitucionalidade relativos à norma em que previsto o adicional, aqueles pronunciamentos são posteriores ao formalizado pela Corte estadual no mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação.  



    Assim, se o acórdão sobre o qual debruçou a Primeira Turma, ao apreciar a Rcl 14.786 AgR, violou a Cláusula de Reserva de Plenário, a existência de incidentes de inconstitucionalidade posteriores, originados de outros processos, não tem o condão de sanar esse vício.  



    Quanto à alegação de que o Tribunal local se limitou a aplicar o entendimento do Supremo, a teor do que decidido no Tema n. 856/RG, somente “é desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal”, o que não ocorreu no presente caso.  



    Dessa forma, caberia ao Colegiado julgador indicar, no próprio acórdão reclamado, fosse o caso, a existência de incidentes de inconstitucionalidade ou jurisprudência do Plenário desta Corte que tornassem despicienda a remessa ao Órgão especial.  



    A par disso, a norma prevista no art. 949, parágrafo único, CPC, preconiza que “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. 



    Com efeito, embora exista corrente que defenda a possibilidade de não submissão à Cláusula de Reserva de Plenário nos casos em que houver jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo acerca da questão, não se pode ter como manifestamente violadora da norma jurídica a decisão que segue justamente sua literalidade, como ocorrido neste caso.  



    Reitere-se que o acolhimento do pedido rescisório, fundamentado no art. 966, V, CPC, exige que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie justamente em sua literalidade, o que, reitere-se, não aconteceu na espécie.  



    Não vislumbro, assim, violação ao princípio da segurança jurídica e ao art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que não foi demonstrada a existência, quando do julgamento do recurso em mandado de segurança, em 11 de abril de 2011, de pronunciamento do Órgão Especial da Corte paulista ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão constitucional.  



    Quanto ao alegado erro de fato, reputo-o inexistente.  



    A teor do art. 966, § 1º, do CPC, haverá erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.  



    Da leitura do teor do pronunciamento deflui que a decisão que se busca rescindir, afinal, não admitiu fato inexistente nem considerou inexistente fato efetivamente ocorrido. Ademais, houve manifestação expressa quanto à sucessão das leis, o que afasta, dada a ausência de pressupostos, a alegação de erro de fato. Colho o seguinte trecho da decisão:



    [...]



    A Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em declaratórios, aponta a ocorrência de erro de fato, dizendo que não teria havido, no pronunciamento impugnado, declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, mas reafirmação do que previsto na legislação estadual. Conforme argui, o Tribunal reclamado, após analisar a sucessão de leis a respeito da remuneração dos integrantes da Polícia Militar, proveu a apelação ante o versado na legislação local, especialmente na Lei Complementar nº 1.114/2010, por meio da qual estendida a concessão do adicional a todos os policiais militares inativos. Sustenta que os demais diplomas foram citados, no ato reclamado, tão somente para efeito de contextualização da controvérsia, não tendo sido adotada óptica sobre estes, a resultar inadequada a alegação de afastamento sem observância do artigo 97 da Constituição Federal. Frisa o desenlace da controvérsia, na origem, com base unicamente na Lei Complementar nº 1.114/2010, a qual não foi reputada inválida, mas aplicada à situação concreta.



    [...] Destaca que, em 16 de junho de 2011, ao apreciar o recurso extraordinário com agravo nº 640.182 – Tema nº 429 –, o chamado Plenário Virtual reputou inexistir repercussão geral relativamente à questão atinente à extensão do Adicional de Local de Exercício a inativos e praças da Polícia Militar, uma vez em jogo matéria legal. Realça aplicável a óptica surgida no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 914.045 – Tema nº 856 –, conforme a qual fica dispensada a observância da cláusula de reserva de plenário quando a decisão estiver fundamentada em jurisprudência do Plenário ou verbete do Supremo. Busca a atribuição de efeitos modificativos aos declaratórios visando a improcedência do pedido formulado.



    [...]



    A embargante, na petição/STF nº 41.686/2018, diz haver o Estado falseado a verdade ao impugnar os declaratórios. Insiste na aplicação ao caso da Lei Complementar estadual nº 1.114/2010, por meio da qual estendido a inativos o Adicional de Local de Exercício. Reitera as razões lançadas nos declaratórios. [...]



    É o relatório.



    [...]



    Argui a embargante equívoco no pronunciamento relativo ao agravo interno, porquanto a lide teria sido dirimida, no julgamento da apelação, a partir do versado na Lei Complementar estadual nº 1.114/2010, por meio da qual estendido o Adicional de Local de Exercício a inativos da Polícia Militar paulista, havendo sido mencionados os demais diplomas a envolverem a rubrica unicamente para fins de contextualização da controvérsia. 



    Inexiste o apontado erro de fato. O Colegiado decidiu a questão a partir das balizas reveladas no acórdão reclamado, descabendo articular, nesta medida, com a problemática da sucessão das leis a envolver a disciplina da referida rubrica, considerada, até mesmo, possível revogação. A leitura do acórdão da apelação indica, tendo em vista a alusão ao abuso do poder de legislar, o afastamento da legislação local, sem observância da cláusula de reserva de plenário. 



    O fato de o chamado Plenário Virtual, em 16 de junho de 2011, ao apreciar o recurso extraordinário com agravo nº 640.182 – Tema nº 429 –, haver consignado ausente a repercussão geral da matéria concernente à problemática da extensão a servidores inativos da citada rubrica, ante as Leis Complementares estaduais nº 689/1992 e 1.020/2007, não prejudica o processamento da reclamação. Além de o denominado Plenário Virtual não poder ser equiparado ao presencial, a proclamação de inexistência de repercussão maior da questão não significa, para os fins do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a adoção de óptica sobre o tema de fundo, de maneira a dispensar a pertinência do artigo 97 da Constituição de 1988. 



    [...]  



    Dessa forma, incabível o pedido rescisório quanto ao ponto.  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º).



    A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, pressupõe decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verifica. Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia.  



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente